Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-96.2009.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000054-96.2009.8.14.0094

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: A DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Cimentos do Brasil S/A contra decisão que manteve a extinção do processo monitório por prescrição intercorrente, em razão de inércia processual do autor na efetivação da citação do réu, cuja localização não foi promovida em tempo hábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pela paralisação processual deve ser atribuída exclusivamente à parte autora e se a falta de intimação pessoal do autor para manifestação sobre o interesse no prosseguimento da ação afastaria a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 150/STJ, cabe à parte autora adotar as medidas necessárias para citação e prosseguimento do feito, não configurando interrupção de prazo prescricional a mera morosidade judicial.
4. A ausência de diligências efetivas pela parte autora implica a extinção do processo por prescrição intercorrente.
5. A jurisprudência exige intimação pessoal prévia para extinção por abandono, mas tal exigência não se aplica quando a prescrição já ocorreu em razão do decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

"Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente se opera quando a parte autora, sem justificativa, deixa de adotar as providências necessárias ao impulso processual dentro do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Cimentos do Brasil S/A (CIBRASA)

contra decisão que manteve a extinção do processo por prescrição intercorrente. O presente feito originou-se de ação monitória, ajuizada pela Agravante para cobrar dívida referente a duplicatas não quitadas, sendo que o processo ficou paralisado por período prolongado, sem que a citação do Agravado fosse efetivada.

Nos autos, a decisão agravada (ID
20321783),
baseou-se na prescrição intercorrente, considerando a ausência de providências da Agravante para impulsionar a marcha processual e efetivar a citação.

Em suas razões, a agravante, (ID
20824448
), sustenta que a responsabilidade pela inércia processual não pode ser atribuída exclusivamente a si, pois a paralisação teria decorrido de morosidade judicial. A Agravante também alega a nulidade da decisão extintiva por falta de intimação pessoal, o que, segundo defende, seria imprescindível para garantir seu direito ao contraditório e à ampla defesa antes de se decretar a extinção por prescrição.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada, uma vez que não foi possível intimá-la, dado que o endereço fornecido pela Agravante mostrou-se insuficiente para localização. (ID
21493246)

É o relatório

Inclua-se em pauta.

VOTO

A Agravante busca a reforma da decisão que extinguiu o processo por prescrição intercorrente, atribuindo ao Judiciário a responsabilidade pela morosidade no andamento processual. Contudo, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência dos tribunais superiores, o autor é responsável por impulsionar o feito e, quando deixa de promover os atos processuais necessários à sua regular tramitação, é possível a aplicação da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado pela
Súmula 150
,
determina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Esse prazo não é interrompido ou suspenso pela mera inércia do Judiciário, cabendo à parte autora adotar as medidas necessárias para dar prosseguimento ao processo, ainda que o Judiciário possa demorar em despachos e decisões. Nesse caso, a parte Agravante, em todo o período de paralisação,
não tomou as devidas providências
para evitar o transcurso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação.
Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva
. 2.
Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro),
o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado ? atualmente é subtenente da PM ? e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier ? RJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço.
Súmula nº 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

A
Súmula 106 do STJ
não é aplicável ao caso, uma vez que ela protege o autor da prescrição apenas quando ele demonstra ter esgotado todos os meios para a citação do réu e o atraso decorre exclusivamente de entraves no mecanismo judicial. No presente caso, a Agravante não apresentou comprovação de diligências concretas e específicas que evidenciassem um esforço ativo e contínuo em manter o processo em movimento.

A Agravante argumenta que a extinção do processo por prescrição intercorrente deveria ter sido precedida de sua intimação pessoal, conforme dispõe o
artigo 485, §1º do CPC
, garantindo a oportunidade de manifestar interesse no prosseguimento da ação. De fato, a jurisprudência e o dispositivo legal indicam que a intimação pessoal é recomendável para resguardar o contraditório e a ampla defesa antes de extinguir o feito por prescrição intercorrente. Contudo, no caso concreto, observa-se que, quando a Agravante se manifestou nos autos, o prazo prescricional já havia transcorrido integralmente, configurando-se a prescrição de sua pretensão. Assim, ainda que a intimação pessoal seja regra geral, sua ausência não altera a conclusão pela prescrição já consumada, visto que o direito material da parte autora já estava fulminado pelo decurso de prazo no momento de sua manifestação.

Nesse contexto, a agravante não apresentou justificativas plausíveis para afastar a responsabilidade pela paralisação do processo, tampouco comprovou diligências efetivas que pudessem ser interpretadas como atos de impulso processual. A ausência de atuação da parte autora por período superior ao prazo prescricional impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação pessoal da Agravante, diante da natureza específica da prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto mantendo integralmente a decisão agravada que extinguiu o processo com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 03/12/2024